Tribunal: TJPA
Processo: 0819469-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819469-65.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABEL DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível em face de sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização em favor da servidora pública aposentada Isabel de Araújo Silva, referente a sete períodos de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas durante o exercício da atividade. O Estado alegou ausência de previsão legal para a conversão das licenças em pecúnia, afronta ao princípio da legalidade administrativa e inadequação da fundamentação sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há respaldo jurídico para a conversão das licenças-prêmio não usufruídas em indenização pecuniária após a aposentadoria da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nos casos de aposentadoria ou falecimento, conforme os arts. 99 e 160, inciso II, alínea “d”.

4.

A aposentadoria da servidora configura hipótese legal autorizadora da conversão das licenças-prêmio em indenização, não havendo necessidade de que o último período aquisitivo esteja incompleto, tampouco de requerimento administrativo prévio.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 (ARE 721.001/RJ), firmou o entendimento de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de direitos remuneratórios não usufruídos, como a licença especial, em pecúnia, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.086 (REsp 1.854.662/CE), consolidou jurisprudência no sentido de que a conversão em pecúnia é devida mesmo sem comprovação da negativa administrativa de fruição do benefício, presumindo-se que a não concessão decorreu de necessidade do serviço.

7.

A aplicação da jurisprudência consolidada do STF e do STJ não configura afronta ao princípio da legalidade, mas sim interpretação conforme aos princípios constitucionais e às normas de regência.

8.

A ausência de fruição das licenças durante a atividade e sua não contagem em dobro para aposentadoria torna legítima a indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado, quando preenchidos os requisitos legais e verificada a inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

2.

A conversão de licença-prêmio em pecúnia independe de requerimento administrativo prévio, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98, 99 e 160, II, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2014; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.10.2022; STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2012; STJ, AgInt no REsp 2.104.993/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0037079-07.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/03/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores correspondentes a sete parcelas de licenças-prêmios não gozadas durante a atividade à servidora pública aposentada Isabel de Araújo Silva.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, apresentando os seguintes fundamentos:

(i) inexistência de previsão legal para conversão em pecúnia de períodos integralmente adquiridos e não usufruídos de licença-prêmio, à luz do art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, que restringiria tal possibilidade ao último período aquisitivo incompleto e apenas nos casos de aposentadoria ou falecimento;

(ii) afronta ao princípio da legalidade administrativa (arts. 5º, II e 37, caput, da CF/88);

(iii) inadequação da fundamentação da sentença ao privilegiar a jurisprudência em detrimento da norma legal vigente.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos recursais e requereu o desprovimento recursal.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas está amparado na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1086), sendo inaplicável a alegação de ausência de previsão legal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A matéria devolvida a este colegiado consiste na possibilidade de conversão de licenças especiais não usufruídas durante a atividade em pecúnia por servidora pública aposentada.

A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual é claro ao prever a possibilidade nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento, senão vejamos:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II -
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

d) vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento.

Depreende-se, portanto, que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é permitida nos casos de falecimento do servidor ou de sua aposentadoria.

No presente caso, verifica-se o cumprimento de uma dessas condições, uma vez que a servidora pública foi aposentada, motivo pelo qual se mostra legítima a conversão do benefício em indenização.

Acerca do tema, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ) o Supremo Tribunal Federal (STF), à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, assegurou o direito à conversão em indenização pecuniária das férias não usufruídas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença especial, àqueles que não puderam exercê-los, seja em razão da inatividade, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública:

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), destacando ainda a desnecessidade de comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, visto que tal fato presume-se:

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Os julgados do STJ reforçam que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.

2.
O STJ orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas.

3. Com efeito, a Segunda Turma do STJ, no AgInt no REsp 1.570.813/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2016, asseverou que, "no caso dos autos, consignou o Tribunal de origem de que a contagem em dobro do tempo de serviço dos períodos de licença-especial não gozados pelo autor, a despeito de aumentar o percentual concedido a título de adicional de tempo de serviço na forma do art. 30 da MP 2.215-10/2001, não exclui o direito à conversão em pecúnia da licença-especial. Isso porque os dois períodos de licença-prêmio a que o autor fazia jus não influenciaram o tempo de serviço necessário à jubilação, já que mesmo sem a conversão já teria tempo suficiente para passar à inatividade. Nesse contexto, não há que falar em concessão de dois benefícios ao autor pela mesma licença especial não gozada, quais sejam, a contagem em dobro de tempo de serviço e conversão em pecúnia. O suposto locupletamento do militar foi afastado pela Corte regional que ressalvou que, tendo o autor optado pela conversão em pecúnia da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já recebidos a esse título".

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.993/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024)

No mesmo sentido são os julgados deste TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR MAIS DE CINCO ANOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APELO DA SERVIDORA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora aposentada do Município de Castanhal, buscando (i) a incorporação da gratificação por exercício de direção escolar aos proventos de aposentadoria, e (ii) o pagamento de indenização referente a licenças especiais não gozadas. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a indenização pela licença especial, mas indeferindo a incorporação da gratificação por ausência de previsão legal . Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate são: (i) verificar o direito da servidora à incorporação da gratificação de direção aos proventos de aposentadoria, com base na legislação municipal;
(ii) analisar a legalidade da condenação do Município ao pagamento da indenização por licenças especiais não usufruídas, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado, por documentos como portarias, contracheques e fichas financeiras, que a servidora exerceu, sem interrupção, a função de direção escolar entre 2001 e 2007, com percepção da gratificação de 80% sobre o vencimento base, por mais de cinco anos, nos termos do art. 162, parágrafo único, da Lei Municipal nº 003/1999, com redação dada pela Lei Municipal nº 018/2005.

5. Tal gratificação, por previsão expressa, é incorporável aos vencimentos e aos proventos de aposentadoria, desde que cumprido o período mínimo de cinco anos ininterruptos de percepção, o que ocorreu no caso concreto.

6. A posterior edição da Lei nº 026/2012, que reestruturou o plano de cargos e carreiras, não revogou expressamente o dispositivo anterior nem afasta o direito adquirido da servidora à incorporação.

7. No tocante à licença especial, restou demonstrado que a autora formulou requerimento administrativo para fruição do benefício em 2014, não atendido pela Administração.

8.
Conforme jurisprudência do STF (ARE 721 .001 RG) e do STJ, é possível a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por omissão da Administração, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

9. O Município não demonstrou fato impeditivo ou justificativa legal para a negativa da fruição da licença, tampouco negou o não gozo dos períodos, recaindo sobre ele o ônus da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso do Município de Castanhal desprovido.

Tese de julgamento:

1. É assegurado ao servidor público municipal o direito à incorporação da gratificação por exercício de função de direção escolar aos proventos de aposentadoria, desde que comprovada a percepção da vantagem por período ininterrupto de cinco anos, conforme previsto no art. 162, parágrafo único, da Lei Municipal nº 003/1999.

2. É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, quando demonstrada a omissão da Administração Pública em oportunizar o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.

(TJPA, Apelação Cível nº 0805578-35.2019.8.14.0015 27881983, 1ª Turma de Direito Público, Relatora. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 16/06/2025)

***

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516.

4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
"Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 01/10/2024)

***

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DO SERVIDO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2. Apelação. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. A apelada foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1284 de 31/08/2004 e a ação ajuizada em 28/08/2009, portanto, dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Remessa Necessária conhecida de ofício, para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados na após a liquidação da sentença.

6. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0037079-07.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 24/05/2021).

Dessa forma, sendo incontroverso o fato de que tais períodos não foram usufruídos, verifico que a apelada possui o direito à indenização pelas licenças-prêmio em razão da necessidade do serviço, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026